Tribunal: TJDFT
Processo: 0724194-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Competência. Juizado Especial Criminal. Vara de entorpecentes e contravenções penais. Vara Criminal. Esgotamento das diligências para localizar o acusado.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição em ação penal por contravenção penal, em que esgotados os meios de localização do acusado para citação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se competente o Juizado Especial Criminal, a Vara de entorpecentes e contravenções penais ou a Vara Criminal de Ceilândia.
III. Razões de decidir
3. Nos processos de competência dos juizados especiais, não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para adoção do procedimento legal (art. 66 da L. 9.099/90).
4. O fato de o acusado ser encontrado e citado após declinada a competência para o juízo comum não justifica o retorno dos autos ao juizado especial criminal.
5. Compete ao juízo da vara de entorpecentes e contravenções penais processar e julgar contravenção penal sem conexão com infração de competência de outra vara (LOJDFT, art. 21, V).
IV. Dispositivo
6. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante – da 1a Vara de Entorpecentes do DF.
____________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/90, art. 66; Lei de Organização Judiciária do DF, art. 21, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1404474, 0738124-10.2021.8.07.0000, Relator(a): Des. Asiel Henrique de Sousa, Câmara Criminal, data de julgamento: 03/03/2022.